Tribunal: TJES
Processo: 5006696-36.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006696-36.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

20/04/2022

HABEAS CORPUS Nº 5006696-36.2021.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (RELATOR):-

Ante ao exposto, denego a ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5006696-36.2021.8.08.0000

PACTE:
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS

IMPTE: DR. MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Pedi o retorno dos autos, após bem fundamentada sustentação oral elaborada pelo ilustre impetrante, na sessão passada.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos documentos anexos, que sofre coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, em decorrência de decisão judicial proferida no processo autuado sob n.º 0012262-88.2016.8.08.0012, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Segundo a inicial o paciente foi preso em 25 de outubro de 2019, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, em vista de ter sido autuado em suposta flagrância delitiva sob a acusação de homicídio qualificado (
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal)
.

Segundo a inicial, o procedimento que da base ao presente Habeas Corpus visa apurar a pratica de homicídio qualificado ocorrido em 06 de Fevereiro de 2014, sendo a prisão preventiva decreta em 05 de Julho de 2019.

Da análise dos autos, verifica-se a ausência de qualquer testemunha que impute a prática delitiva ao paciente, sendo os indícios de autoria firmados sobre um laudo pericial de microcomparação balística que identificou um dos projéteis da vítima.

Assim, alega a Defesa não ter acesso a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico por ocasião da perícia, bem como foi impedida de ter

acesso posterior ao material periciado,

de modo que houve violação ao postulado constitucional do contraditório e limitação aoexercício da defesa, tornando a prova pericial incontestável.

Argumenta, ainda, que a perícia requerida diz respeito a tese fulcral da defesa, vez que o único indício de autoria em desfavor do paciente é o exame de microcomparação balística, o que impede sua definição como irrelevante, impertinente ou protelatória.

Por fim, alega excesso de prazo na formação da culpa eis que a primeira audiência foi designada para o dia 15/04/2020, sendo redesignada para 11 de Novembro de 2020, a qual não foi concluída em razão da ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O novo ato foi remarcado para o dia 26/04/2021, entretanto, novamente precisou ser redesignado para o dia 13 de Julho de 2021 e, posteriormente, para o dia 28 de Julho de 2021.

O ato novamente não foi realizado em razão da ausência das testemunhas arroladas pela acusação, sendo remarcado para o dia 20 de Outubro de 2021, o qual novamente não ocorreu, sendo remarcado para o dia 14 de Fevereiro de 2022.

Ante o exposto, requer seja concedida a Ordem de Habeas Corpus para reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu o acesso ao material periciado por violação ao contraditório e a ampla defesa, bem como seja reconhecido a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva em decorrencia do excesso de prazo na formação da culpa.

Decisão que indeferiu a liminar (ID 1937719).

Pedido de reconsideração negado. (ID 2203348).

Informações prestadas pela autoridade coatora. (ID2262362).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem. (ID 2296189).

Pois bem.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à prisão preventiva, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo
a quo
embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A de se considerar as informações prestadas pela autoridade coatora colhidas no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E. Tribunal de Justiça:

Trata-se de pedido formulado pela defesa do acusado RAPHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, pleiteando o acesso e a retirada dos materiais investigados, como projéteis e arma de fogo, para realização de análise particular.Ouvido o Ministério Público este opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 405/406). É o breve relatório. Decido. Pois bem. Este juízo possui discricionariedade para indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentado-a, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Neste sentido, posiciona-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.CONHECIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA.CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA N. 83/STJ. AUTORIA E QUALIFICADORAS DO DELITO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.RECURSO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.2. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado, encontrando-se devidamente motivado o indeferimento da perícia formulada de modo genérico.3. Prevê o § 1º do art. 413 do CPP que a pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma fundamentada. 4. Não se verifica ilegalidade se a pronúncia foi devidamente fundamentada na existência de indícios de que o acusado entregou a arma ao corréu para a prática do crime, atitude que seria determinante para o desfecho fatal dos atos, não havendo ilegalidade. 5. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.6. Mantidas as qualificadoras do delito de homicídio pelo Tribunal de origem, com suporte nas provas dos autos, não se evidencia vício por falta de motivação, sendo certo que eventual exclusão demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.7. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.(AgRg no AREsp 1780803/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).Ademais, conforme jurisprudência e em acordo com a manifestação ministerial, cabe a este juízo negar as perícias requeridas, quando desnecessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUÍZES QUE ATUARAM NO INQUÉRITO POLICIAL ARROLADOS COMO TESTEMUNHA DE DEFESA. EXCLUSÃO DO ROL APRESENTADO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERÍCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. PROVAS IRRELEVANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.

2. É possível, excepcionalmente, a exclusão de pessoas do rol de testemunhas da defesa (juízas que atuaram no início do inquérito), quando, de forma motivada, foi reconhecida a irrelevância da prova, na medida em que nada sabiam sobre os fatos em apuração e nem sequer conheciam o recorrente.3. O indeferimento de perícia considerada desnecessária é ato norteado pela discricionariedade regrada do juiz, consoante o disposto no art. 184 do CPP. Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou que poderá, "se for o caso, determinar, até de ofício, reprodução de provas úteis à instrução".4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o habeas corpus não comporta reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável na via estreita.5. Recurso ordinário não provido. (RHC 42.890/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015). Portanto, considerando que o pleito não fora suficientemente fundamentado, não demonstrando necessidade de uma nova perícia ou sequer inconsistências dos documentos (Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística) juntados às fls. 127/132, indefiro o pedido.

Intime-se. Diligencie-se. Cariacica/ES, 05 de Outubro de 2021. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA.Juiz de Direito

Lado outro,

em uma análise preliminar ( possível em sede de habeas corpus) , a decisão de indeferimento do acesso e a retirada dos materiais investigados, como projéteis e arma de fogo, para realização de análise particular, pleiteada pela Defesa, se deu de forma fundamentada, devendo ser mantida.

Afirmou o juízo de 1º grau que o pleito requerido pela

Defesa não fora suficientemente fundamentado, não demonstrando necessidade de uma nova perícia ou sequer inconsistências dos documentos já produzidos nos autos, quais sejam: Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística) juntados às fls. 127/132.

Ademais, sabe-se que é vedada a análise acerca de provas em sede de
habeas corpus,
ante a impossibilidade de dilação probatória no julgamento, além de ser uma ação com objetivo específico, com escopo de sanar constrangimento à liberdade de ir e vir do cidadão.

No que concerne à manutenção da custódia cautelar do paciente, tenho que a mesma

se sustenta pela gravidade da conduta delituosa

pela qual o ora paciente fora denunciado, qual seja, homicídio qualificado,

bem como pelo fato da prisão cautelar ter sido analisada em data recente, conforme decisão proferida em 16/11/2021, estando a instrução processual ainda em curso.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

Lado outro, o excesso de prazo não se mostra configurado eis que o Magistrado está atento ao trâmite do feito, impulsionando-o, com o objetivo de

manter uma regularidade possível diante da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que atingiu a todos, tendo designado data da audiência de instrução para fevereiro de 2022.

Pelo que fora extraído do andamento constante no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E.Tribunal de Justiça, a audiência ocorrida em fevereiro deste ano, foi novamente redesignada para o mês de Junho, conforme se constata da ata da audiência, in verbis:

Aberta
a audiência,
foi verificada a impossibilidade de sua realização
considerando a ausência.
O Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha ausente requerendo que a mesma seja trazida de forma coercitiva para o próximo ato. Requer ainda que sejam juntadas as cartas precatórias devidamente cumpridas e expedidas para a comarca de AFONSO CLAUDIO referente as testemunhas DEVALCI e MARAÍSA (fls. 446).
Dada a palavra a defesa assim se manifestou: “MM Juíza, a
audiência
de instrução e julgamento que por força de lei deve ser una está sendo adiada pela sétima vez
para oitiva de testemunhas
que desde o início afirmam desconhecer
qualquer fato que possa contribuir
para elucidação do caso em análise conforme preconiza o CPP
cabe ao juízo indeferir a oitiva de testemunhas desnecessárias
a elucidação do caso. As sucessivas redesignações de
audiências
considerando o atual quadro processual pois a denúncia formulada exclusivamente com base no laudo balístico a defesa requer seja reconhecido a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.
No outro gira pugnamos pela reconsideração do indeferimento de acesso aos materiais periciados a fim de realizar a contra perícia em homenagem ao exercício do contraditório.”
“MM Ju
íza
, consoante art. 316, do Código de Processo Penal, somente será lícito ao juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivos para que a mesma subsista.
Compulsando os autos, verifica-se que subsistem os motivos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Nessa toada deve-se destacar
a gravidade concreta do delito praticado, uma vez que o acusado juntamente com indivíduo não identificado, armados, em superioridade numérica efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima que se encontrava distraída, soltando pipa.

Mais a mais, cabe destacar que o acusado possui outros registros criminais, possuindo inclusive condenação por tráfico de drogas. Desta forma resta evidenciada a probabilidade de que solto volte o acusado a delinquir.
Ademais, o acusado não trouxe aos autos fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.
De outra quadra, a não realização de colheita de provas, num só ato, é um percalço natural e ordinário a feitos desta natureza. Mais a mais, é cediço que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se resumindo a um critério aritmético de aferição. Nesse sentido, percebe-se que o presente feito tramita em absoluta regularidade, não ocorrendo qualquer inércia, omissão ou desídia por parte deste Órgão ou do Poder Judiciário, que justifique a medida pleiteada.
Assim, o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento do pedido de liberdade formulado pela douta defesa, pugnando pela manutenção da prisão preventiva do réu.
Outrossim, quanto ao pedido de acesso aos materiais periciados para fins de realização de contra perícia, o Ministério Público reitera a manifestação de fls. 433/437, no sentido de não se opor, desde que realizado conforme preceitua o art. 159, §6, do Código de Processo Penal.”
A MM Juíza proferiu
a seguinte decisão
:
“
A prisão preventiva, como é sabido destina-se a garantir a ordem publica, permitir a
regular a instrução
criminal e assegurar a aplicação da lei penal em caso de condenação, ante a presença de dois
pressupostos
legais, sendo eles a materialidade dos fatos e os
indícios
sufi
ci
entes de autoria.
Com o advento da LEI 12.403/2011,
dentre as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no CPP,
a prisão preventiva passou a ter
caráter

última
ratio,
havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas á prisão para fins similares, dispostos no
artigo
282,
inciso
1 do CPP.
D
i
a
nte disso deve-se analisar
suficiência
e
adequação
de medidas cautelares prima ratio
anteriormente
a qualquer menção da necessidade da decretação ou
manutenção
da prisão preventiva. Pois bem, no caso dos autos tem o presente a materialidade dos fatos e os
indícios
de autoria do acusado, como já
entremostrado
por ocasião da fundamentação da decisão anterior. Importante destacar, para os fins de
acautelamento
do meio social, ao menos neste momento, que a conduta em tese pratica pelo acusado afigura-se
extremante
graves e o modus operandi em tese empregada revela a periculosidade do acusado,
além disso o acusado possui outras condenações, inclusive por tráfico de drogas,

demostrando
a necessidade da
custódia
cautelar como forma de garantir a ordem publica. Dessa forma, entendo que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do CPP, se afiguram insuficientes para garantir a ordem publica, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para este fim. No
tocante ao alegado excesso de prazo, deve-se ter em mente que o processo não é arimético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal. Por isso, o prazo legal deve-se ser analisado dentro de um critério de razoabilidade, isto porque o
modus operad
e as circunstancias que permeia o delito, são fatores que devem ser levados em conta quando da analisa do prazo para a formação da culpa. Ademais, vê-se que a tramitação do processo tem seguido seu curso normal, dentro das particularidades que o caso requer, não havendo no que se falar em constrangimento ilegal.
Diante do exposto, indef
i
ro o pedido de liberdade provisória do acusado.
Quanto ao pedido de reconsideração do indeferimento de acesso aos materiais periciados, verifico que a douta defesa não trouxe
aos autos fatos novos que pudessem modificar a decisão anterior, assim sendo, indefiro o pedido
e mantenho a decisão anteriormente proferida.
Redesigno o ato p
ar ao dia 01/06/2022 às 16:30h devendo a testemunha EVA ALVES NASCIMENTO comparecer de forma coercitiva

Outrossim, estando o processo no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento já designada, é possível concluir que se aproxima o momento em que a ação penal se encaminha para o desfecho final de sua primeira fase, não se afigurando recomendável, neste momento, a concessão de liberdade ao Paciente, notadamente pelo fato da instrução processual não ter sido concluída.

Lado outro, houve nova e recente análise acerca do pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, tendo o MM. Juiz de Direito fundamentado de forma idônea a necessidade da medida extrema, diante da gravidade do crime, além de ter novamente indeferido o pedido de acesso aos materiais periciados, pela ausência de fatos novos que pudessem modificar a decisão anterior.

Ademais, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça Adonias Zam, em sede de parecer:
conforme já aduzido, o douto impetrante apontou como ato de cerceamento de defesa e constrangimento ilegal a decisão que indeferiu o pedido de acesso ao material periciado no crime de homicídio da Ação Penal de nº 0012262- 88.2016.8.08.0012, questão que, sem qualquer dúvida objetiva, encontra amparo para discussão em outro remédio constitucional e autônomo, a saber, o Mandado de Segurança, que reclama a presença de requisitos peculiares próprios, que devem ser preenchidos pelo impetrante.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

-HOMICIDIO QUALIFICADO – CRIME GRAVE – INDEFERIMENTO NOVA PERICIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - DENEGADA A ORDEM.

1)

Em uma análise preliminar ( possível em sede de habeas corpus) , a decisão de indeferimento do acesso e a retirada dos materiais investigados, como projéteis e arma de fogo, para realização de análise particular, pleiteada pela Defesa, se deu de forma fundamentada, devendo ser mantida. Afirmou o juízo de 1º grau que o pleito requerido pela Defesa não fora suficientemente fundamentado, não demonstrando necessidade de uma nova perícia ou sequer inconsistências dos documentos já produzidos nos autos, quais sejam: Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística) juntados às fls. 127/132. Ademais, sabe-se que é vedada a análise acerca de provas em sede de
habeas corpus,
ante a impossibilidade de dilação probatória no julgamento, além de ser uma ação com objetivo específico, com escopo de sanar constrangimento à liberdade de ir e vir do cidadão. No que concerne à manutenção da custódia cautelar do paciente, tenho que a mesma

se sustenta pela gravidade da conduta delituosa

pela qual o ora paciente fora denunciado, qual seja, homicídio qualificado,

bem como pelo fato da prisão cautelar ter sido analisada em data recente, conforme decisão proferida em 16/11/2021, estando a instrução processual ainda em curso.
Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

2)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.